Tribunal: STF
Processo: HC 242194
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Inquérito instaurado pela Polícia Federal e remetido à Justiça Estadual, em razão de incompetência da Justiça Federal. Alegação de nulidade. Inocorrência. 3. Debate sobre contemporaneidade não foi sequer provocado pela defesa na instância antecedente. Supressão de instância para a qual esta Corte não contribuiu. Ausente teratologia manifesta a justificar a superação do óbice. 4. Agravo improvido.